Tribunal: STF
Processo: AI 251823
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-29
Data de publicação: 2000-02-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento por ter sido
resolvida a controvérsia, pelas instâncias ordinárias, com base nos
fatos ali
comprovados e na aplicação da lei ordinária, sem a implicação
constitucional que lhe atribui a agravante.